Tribunal: TJSP
Processo: 1002451-79.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença que acolheu os embargos, julgando extinta a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 803, inciso I do CPC – Exequente que apela suscitando, dentre outras questões, a ocorrência de litispendência – Concordância dos executados por ocasião das contrarrazões apresentadas – Instituto configurado - Hipótese de extinção dos embargos, com

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Sentença que acolheu os embargos, julgando extinta a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 803, inciso I do CPC – Exequente que apela suscitando, dentre outras questões, a ocorrência de litispendência – Concordância dos executados por ocasião das contrarrazões apresentadas – Instituto configurado - Hipótese de extinção dos embargos, com fundamento no art. 485, V, do CPC, com imposição dos ônus da sucumbência aos apelados pelo princípio da causalidade – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908067
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002451-79.2018.8.26.0218, da Comarca de
Guararapes, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, são
apelados DERCIVAL CHIQUITO GARCIA, MARCOS AURELIO CHIQUITO
GARCIA, DEBORA DENISE RIGUETE CHIQUITO, MARIA TEREZA
FERRAREZE CHIQUITO, LUCIANA CRISTINA GUIATI CHIQUITO,
VAGNER LOPES e CLAUDIO CHIQUITO GARCIA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-79.2018.8.26.0218 - Guararapes - 1a Vara - VOTO 40661
O/ AL / E / V / D
2/6
VOTO No: 40661
APEL.No: 1002451-79.2018.8.26.0218
COMARCA: GUARARAPES 1a VARA CÍVEL
APTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
APDOS.: DERCIVAL CHIQUITO GARCIA E OUTROS
APELAÇÃO Embargos à execução Sentença que acolheu
os embargos, julgando extinta a execução, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 803, inciso I do CPC
Exequente que apela suscitando, dentre outras questões, a
ocorrência de litispendência – Concordância dos executados
por ocasião das contrarrazões apresentadas
Instituto
configurado - Hipótese de extinção dos embargos, com
fundamento no art. 485, V, do CPC, com imposição dos ônus
da sucumbência aos apelados pelo princípio da causalidade
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra sentença de fls. 1071/1075, cujo relatório fica
adotado, prolatada pela MMa. Juíza de Direito Silvia Camila
Calil Mendonça que acolheu os embargos à execução opostos
pelos apelados, julgando extinta a execução ajuizada pelo
apelante, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
803, inciso I do CPC.
Sustenta o banco recorrente, em preliminar,
litispendência, afirmando que os recorridos apresentaram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-79.2018.8.26.0218 - Guararapes - 1a Vara - VOTO 40661
O/ AL / E / V / D
3/6
ocasião de sua resposta à execução (processo no
1000346-32.2018.8.26.0218) 02 (dois) embargos idênticos,
com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Esclarece
que ambas as peças foram distribuídas no mesmo dia, porém
em horários diferentes, devendo ser extinto o posterior,
qual seja, os presentes. Suscita também nulidade da
sentença por cerceamento de defesa por não ter sido
intimado
para
se
manifestar
sobre
os
documentos
apresentados pelos embargantes por ocasião da réplica.
Entende também pela nulidade da decisão por afronta ao
disposto no artigo 489, §1o incisos I a VI e 492, ambos do
CPC. No mérito, entende pela improcedência da ação,
afirmando que o alongamento da dívida pretendido não
encontra guarida legal ou regulamentar, até mesmo diante da
situação de inadimplência. Discorre sobre a legalidade da
capitalização mensal de juros bem como da ausência de
sucumbência de sua parte. Transcrevendo julgados que
entende aplicáveis ao caso, pede o provimento do recurso
nos termos formulados (fls. 1078/1091).
Recurso
tempestivo
e
respondido,
com
concordância em relação à ocorrência de litispendência
(fls. 1098/1185).
Anotado a fls. 1092/1094 o recolhimento das
custas de preparo a fls. 1092/1094.
Após distribuição livre à C. 12a Câmara de
Direito Privado, foi por ela identificada prevenção desta
17a Câmara, não se conhecendo assim do presente recurso e
determinando
a
redistribuição
a
esta
última
(fls.
1189/1194).

É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-79.2018.8.26.0218 - Guararapes - 1a Vara - VOTO 40661
O/ AL / E / V / D
4/6
O recurso comporta provimento.
Imperioso se faz no caso o reconhecimento de
situação caracterizadora de litispendência.
Compulsando os autos, com atenção especial
às razões do presente apelo, não há como negar a ocorrência
de litispendência entre os presentes embargos e os embargos
com autos de no 1002444-87.2018.8.26.0218, em trâmite
perante a mesma vara local e opostos em relação a mesma
execução. Como informa o apelante, os apelados reproduziram nestes autos os embargos à execução
anteriormente opostos perante àquele juízo, ambos tirados
da mesma execução (processo no 1000346-32.2018.8.26.0218),
o
que
caracteriza,
dessa
forma,
litispendência,
considerando tratar-se de mesmas partes, mesmo pedido e
mesma causa de pedir.
Em outras palavras, a hipótese presente se
amolda à conceituação e disciplina previstas no artigo 337,
inciso VI, parágrafos 1o ao 3o do CPC, anotando-se que a
questão sequer fora percebida na origem pelas partes e pela
magistrada de piso.
Como se sabe, a litispendência ocorre quando
houver tríplice identidade entre as ações no tocante às
partes, pedido e causa de pedir.
Segundo Nelson Nery Junior, tal instituto
“faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda
ação, idêntica a que se encontra pendente, porquanto a
primeira receberá sentença de mérito, sendo desnecessária
uma segunda ação igual à primeira” (in Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São
Paulo: RT, 2010, p. 594).
Na
hipótese
em
comento,
registre-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-79.2018.8.26.0218 - Guararapes - 1a Vara - VOTO 40661
O/ AL / E / V / D
5/6
inclusive, haver concordância expressa dos embargantes, ora
apelados,
nas
contrarrazões
apresentadas,
sobre
a
ocorrência do instituto.
Na resposta apresentada ao presente apelo,
afirmam que apresentaram defesa de forma dobrada, de mesmo
teor.
Confira-se a fls. 1098/1099:
“notadamente, temos que realmente aconteceu
a litispendência, que se deu por atos destes patronos, até
a presente data desconhecida, em virtude de apresentação
dobrada de defesa, qual seja, a apresentação duplicada de
Embargos á execução, de mesmo teor obviamente, e de números
1002444-87.2018.8.26.0218
e
1002451-79.2018.8.26.0218,
sendo que ambos tramitaram neste I. Juízo”.
Afirmam que tal fato “se deu por medida de
extrema cautela quando da protocolização dos embargos à
execução em tela, visto que conforme sistema do TJ/SP os
embargos
protocolizados
no
processo
n.
1000346-32.2018.8.26.0218, na percepção dos ora patronos,
não haviam sido registrados, razão pela qual foram
protocolados outros embargos, sucessivamente no mesmo dia
em curto espaço de tempo”.
Assim, de rigor no caso o reconhecimento da
ocorrência de litispendência, extinguindo-se os presentes
embargos, com fundamento no artigo 485, inciso V do CPC,
prejudicadas as demais questões suscitadas.
Por fim, em que pese o excesso de cautela
alegado pelos recorridos para justificar o protocolo dos
presentes embargos, anote-se que não cuidaram de informar
posteriormente a ocorrência, de modo que a ausência de zelo
durante a tramitação do feito compeliu o apelante a
impugnar os presentes embargos, como se observa a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002451-79.2018.8.26.0218 - Guararapes - 1a Vara - VOTO 40661
O/ AL / E / V / D
6/6
986/1000, o que inegavelmente exigiu trabalho de seus
patronos, inclusive em 2o grau ao suscitarem a litispendência.
Nesse campo, anote-se “a imposição dos ônus
processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio
da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade,
segundo o qual aquele que deu causa à instauração do
processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(REsp.
805415/RS,
Rel.
Ministro
Luiz
Fux,
1aT,
j.
18.03.2008, DJE 12.05.2008).
Logo, devem os recorridos arcarem com as
verbas sucumbenciais, nos exatos termos do artigo 82, §2o
do CPC, inclusive com os honorários advocatícios, ora
arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa na
petição dos embargos, à luz dos requisitos elencados no
artigo 85, §2o do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
extinguindo-se os presentes embargos à execução, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V
do CPC.
IRINEU FAVA
RELATOR